Tribunal: TJSP
Processo: 2364009-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Pedido de suspensão da cassação do mandato de prefeito. Ausência de perigo na demora. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu a liminar de suspensão dos efeitos da cassação do mandato do agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Pedido de suspensão da cassação do mandato de prefeito. Ausência de perigo na demora. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu a liminar de suspensão dos efeitos da cassação do mandato do agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de suspensão dos efeitos da cassação do mandato do prefeito, diante das irregularidades apontadas na sessão de julgamento e da alegação de ocorrência de decadência.
III. Razões de decidir
3. Para a concessão de liminar em mandado de segurança, exige-se a presença de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final (art. 7o, III, da Lei 12.016/2009).
4. A expiração do mandato do prefeito cassado e a posse de novo chefe do executivo municipal afastam o requisito da urgência, pois eventual concessão da liminar não seria capaz de alterar a situação política e administrativa do Município.
5. O julgamento de mérito do mandado de segurança permitirá a análise aprofundada das alegações do agravante, sob o crivo do contraditório, não sendo adequado o exame exauriente no presente recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.